Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803831-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONCA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A., PKL ONE PARTICIPACOES S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Iramaia da Costa Vianna de Mendonça contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferira pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021. A recorrente pleiteava a suspensão da exigibilidade dos débitos e a observância do plano de pagamento por parte dos credores, especialmente o Banco Bradesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos sobre proventos do consumidor superendividado antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 institui um procedimento especial bifásico, em que a primeira fase é conciliatória, voltada à tentativa de acordo com todos os credores, e a segunda fase é contenciosa, destinada à eventual imposição judicial de plano de pagamento.

4.

A concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência conciliatória compromete a estrutura do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que exige a tentativa prévia de composição amigável como etapa inicial obrigatória.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a inadmissibilidade de medidas liminares que limitem descontos ou suspendam exigibilidade de débitos antes do encerramento da fase conciliatória, preservando a lógica do procedimento legal e o princípio do devido processo.

6.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo erro material ou de julgamento que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A estrutura bifásica instituída pela Lei nº 14.181/2021 impede a antecipação de medidas coercitivas antes do insucesso da fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0806125-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado.
TJPA, AI nº 0815179-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.
TJPA, AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
IRAMAIA DA COSTA VIANNA DE MENDONÇA
em face de decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

À época, fundamentei a decisão no entendimento já consolidado de que, tratando-se de procedimento especial bifásico, nos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, revela-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação. Em razão disso, restou mantida a decisão impugnada, culminando no desprovimento do recurso interposto (Num. 23629515 - Pág. 8).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada. Alega que o relator incorreu em
error in judicando
ao afirmar a impossibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória, uma vez que o art. 104-A do CDC não estabelece tal vedação (Num. 25150011 - Pág. 1).

Argumenta que, diante da vulnerabilidade da consumidora e da comprovada condição de superendividamento, a tutela de urgência deve ser concedida para suspender a exigibilidade dos débitos, protegendo o mínimo existencial.

Ressalta que a negativa de provimento ao agravo de instrumento compromete os objetivos da Lei nº 14.181/2021, cujo escopo é exatamente prevenir o agravamento da dívida e garantir a dignidade do consumidor. Para corroborar sua tese, invoca o Enunciado nº 41 do Fonamec e precedentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, Goiás e Rio Grande do Sul, que admitem a concessão de medidas liminares em casos semelhantes, mesmo antes da audiência conciliatória.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão impugnada fim de deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante na petição inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos abrangidos na ação e, no caso do Banco Bradesco, que observe o plano de pagamento indicado pela agravante nos autos originários.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25653238 e 25653238).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tese central defendida no agravo interno, qual seja, a possibilidade de concessão da tutela de urgência para limitação de descontos independentemente da audiência de conciliação, colide frontalmente com o modelo bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021

A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC com o objetivo de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico que permite ao consumidor propor ação judicial de repactuação de dívidas. O art. 104-A do CDC dispõe: "
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC:

"Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

Ademais, o § 2º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor esclarece que as dívidas mencionadas abrangem quaisquer compromissos financeiros assumidos no âmbito das relações de consumo, evidenciando, assim, a existência de vínculo contratual entre as partes envolvidas no presente feito.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico pátrio um procedimento especial bifásico destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor. Na primeira fase, de natureza conciliatória, cabe ao devedor apresentar uma proposta de pagamento com prazo máximo de cinco anos, objetivando a composição amigável com os credores, conforme disposto no artigo 104-A do CDC.

Não logrando êxito a tentativa de conciliação, instaura-se a segunda fase, de caráter contencioso, na qual o magistrado, mediante requerimento do consumidor, poderá promover a revisão e a integração dos contratos firmados, bem como determinar a repactuação compulsória das dívidas remanescentes, nos termos do artigo 104-B do mesmo diploma legal.

No caso em tela, conforme salientado na decisão impugnada, a parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos antes da realização da audiência de conciliação. Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação pacificada no sentido de que tal medida judicial não se revela cabível antes da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA A OCORRER. NÃO CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061254720248140000 19291495, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. NECESSIDADE DE FASE PRÉVIA OCNCILIATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu tutela de urgência para limitar em 30% os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente do agravante, antes da realização da audiência de conciliação, conforme o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de limitação dos descontos de empréstimos em folha de pagamento antes da audiência de conciliação, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas, priorizando a realização de audiência de conciliação com todos os credores para a apresentação do plano de pagamento.

4. A limitação dos descontos em folha de pagamento só pode ser concedida após o insucesso da fase conciliatória, sendo inadequado o deferimento de tutela provisória de urgência antes da conclusão dessa fase.

5. A decisão agravada respeitou o devido processo legal, ao condicionar a análise da tutela de urgência à realização da audiência conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória para limitação dos descontos em folha de pagamento em ação de superendividamento depende da prévia realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151793720248140000 22213418, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

O eventual deferimento de medidas, como a limitação de descontos sobre os proventos do consumidor, somente se revela juridicamente admissível após o insucesso da audiência de conciliação, momento em que tem início a fase contenciosa do procedimento. É nessa etapa que se viabiliza a análise judicial dos créditos remanescentes não contemplados no acordo eventualmente celebrado entre as partes.

Dessa forma, não subsistem fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, a qual se apresenta devidamente motivada e alinhada à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025